Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONDOMINIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE DÉBITOS VINCENDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.285,68. Em suas razões, pede a reforma da sentença no que tange ao termo inicial para incidência de juros de mora, o qual entende que deve ser aplicado desde o vencimento da obrigação e não desde a citação, como consignado na sentença recorrida, bem como argumenta que a sentença não abrangeu a obrigação de pagar as parcelas condominiais vincendas.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41708182). Não foram apresentadas as contrarrazões.

III. Analisando a sentença proferida pelo juízo a quo, vê-se que, apesar de haver menção expressa no texto da sentença de que “no caso ora sub judice, as alegações descritas na inicial encontram respaldo na documentação acostada aos autos, mormente os débitos em aberto de ID128967284 - Pág. 1. A requerente ainda anexou Convenção de Condomínio e Ata de Assembleia. Os referidos documentos autorizam o manejo da ação, comprovam as taxas inadimplidas e descreve a quantia a ser adimplida pela ré. Nesse contexto, e na forma da fundamentação acima, a procedência do pedido formulado na inicial é medida que se impõe”, verifica-se que, ao pormenorizar os valores devidos, a sentença não consignou as parcelas vincendas, as quais devem integrar o cálculo do valor da condenação. Com efeito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 14 firmou a seguinte tese: “no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”. Ademais, o artigo 323 do Código de Processo Civil dispõe que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. É cabível, portanto, a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, enquanto durar a obrigação, na forma do art. 323 do CPC.

IV. De acordo com o artigo 1.336, §1o, do Código Civil, sobre as taxas condominiais em atraso devem incidir correção monetária e juros moratórios convencionais ou, não sendo previstos, juros de 1% ao mês, bem como multa de até 2% sobre o débito. A taxa de condomínio constitui-se em obrigação líquida, com vencimento certo. Havendo inadimplemento, a mora se constitui no seu termo, em atenção ao que estabelece o artigo 397 do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Assim, os juros de mora e correção monetária das parcelas de obrigações condominiais vencidas durante o curso da demanda incidem desde cada vencimento.

V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se reforma para condenar o réu também ao pagamento das parcelas vincendas, enquanto durar a obrigação, na forma do art. 323 do CPC, mediante apresentação de simples cálculo aritmético pela parte autora. Os juros de mora e a correção monetária das parcelas devidas devem incidir desde cada vencimento. Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.